Tribunal: TJPA
Processo: 0856926-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856926-05.2022.8.14.0301

APELANTE: COMERCIO DE ACO BOM PRECO MARABA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.401/2022. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AO TEMA 456/STF. LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por COMÉRCIO DE AÇO BOM PREÇO MARABÁ LTDA. contra sentença que denegou a segurança pleiteada
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão reside
em definir se é legítima a implementação do regime de substituição tributária do ICMS por meio do Decreto Estadual nº 2.401/2022 à luz da Constituição e da legislação infraconstitucional.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 456 de Repercussão Geral (RE nº 598.677/RS), fixou a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. Contudo, a substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.

4. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS no Estado do Pará já se encontrava disciplinada de forma genérica pela Lei Estadual n.º 5.530/89. A Lei Estadual n.º 9.389/2021 (publicada em 17/12/2021) deu nova redação ao §3 do Art. 2º da Lei n.º 5.530/89, estabelecendo em lei em sentido estrito a necessidade de pagamento antecipado do imposto relativo à operação subsequente na entrada de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação.

5. As modificações trazidas pela Lei n.º 9.389/2021 detêm os elementos necessários à antecipação do imposto. A solução jurídica do Tema 456/STF deve ser adotada, tornando devida a exigência do recolhimento antecipado do tributo após as alterações dadas pela Lei Estadual 9.389/2021.

6. A edição do Decreto Estadual n.º 2.401/2022 não trouxe inovação na legislação, pois já era permitido aos Estados eleger empresas como responsáveis pelo recolhimento do ICMS em substituição tributária, adequando-se ao Tema 456/STF. O STJ entende que decreto estadual para antecipar prazo de recolhimento do ICMS não ofende a anterioridade tributária.

7. A cobrança do ICMS-ST sobre o estoque busca adequar a tributação das futuras saídas ao novo regime, garantindo isonomia no mercado e conferindo previsibilidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 23 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COMÉRCIO DE AÇO BOM PREÇO MARABÁ LTDA. Contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos do mandado de segurança (Processo nº
0856926-05.2022.8.14.0301
), impetrado pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, quando, então, faria jus a concessão do
writ,
pelo que deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação e, por via de consequência, revogo decisão liminar anteriormente concedida, a qual inclusive já se encontra suspensa por força de decisão proferida pela Presidência do TJEPA, conforme documento nos autos.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.

Custas pelas impetrantes, observando-se eventual benefício da gratuidade de justiça.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 30653981) o apelante aduz que, com a edição do Decreto Estadual nº 2.401/2022, o Estado do Pará adicionou à sua legislação preceitos normativos concernentes às transações realizadas sob a égide dos Protocolos ICMS n.º 196/09, n.º 26/10, n.º 60/11 e n.º 85/11, instituindo assim novas hipóteses de substituição tributária, bem como a majoração da base de cálculo do ICMS e a imposição de novos deveres fiscais.

Defende que tal contexto implica em violação ao princípio da legalidade, argumentando que o regime de substituição tributária só poderia ser instituído por lei em sentido estrito, jamais por decreto, em consonância com o artigo 150, I, da Constituição Federal de 1988, e o artigo 6º da Lei Complementar nº 87/96, acrescentando que a inovação normativa introduzida com o advento da Lei Estadual nº 9.389/2021 não atende à exigência do Tema nº 456 da Repercussão Geral, porque referida lei não contempla os elementos essenciais à instituição da substituição tributária.

Alega a ocorrência de inobservância das anterioridades tributárias, tanto a anual quanto a nonagesimal, haja vista que a norma em questão produziu efeitos de maneira imediata; bem como a violação à irretroatividade tributária, pois as instruções normativas determinaram o levantamento de estoque para a cobrança do ICMS-ST sobre mercadorias adquiridas antes da vigência das novas regras, ferindo o artigo 150, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo da ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, haja vista a alteração abrupta do regime tributário, sem a concessão de prazo para adaptação

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando integralmente a sentença para que a segurança seja concedida.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 30653985.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a implementação do regime de substituição tributária do ICMS por meio do Decreto Estadual nº 2.401/2022 à luz da Constituição e da legislação infraconstitucional.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Consta dos autos que o impetrante, ora apelante, é contribuinte do ICMS por realizar operações internas e interestaduais de comercialização de materiais de construção (compra, venda e transferência). Nessa condição, apurava e recolhia o ICMS sob o regime normal, isto é, através do confronto entre créditos (compras) e débitos.

Entretanto, com a edição dos Protocolos ICMS nºs 61/21, 63/21, 59/21 e 62/, o Estado do Pará aderiu aos Protocolos ICMS nºs 196/09, 26/10, 60/11 e 85/11, que tratam das operações sujeitas ao regime de substituição tributária.

Os protocolos foram internalizados pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022, que introduziu diversas alterações relevantes, dentre as quais se destacam: hipóteses adicionais de substituição tributária com base de cálculo majorada, a obrigação de recolher ICMS-ST sobre o estoque existente e a instituição de novas obrigações acessórias.

À vista disso, houve a impetração de mandado de segurança visando afastar a exigência do ICMS-ST e das obrigações acessórias instituídas pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022 e pela Instrução Normativa nº 10/2022, por afronta aos princípios da legalidade, anterioridade anual e nonagesimal, irretroatividade, bem como aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Sobre a matéria em discussão, impende destacar que a Suprema Corte, no julgamento vinculante sob a sistemática da repercussão geral do TEMA 456 (RE nº 598.677/RS), fixou a tese de que: "
A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal".

Eis a ementa do precedente vinculante:

"Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento."

Do inteiro teor deste julgado, em seu voto, o ministro Dias Toffoli explicou que, ao se antecipar o surgimento da obrigação tributária, o que ocorre é a antecipação, por ficção, da ocorrência do fato gerador da exação. Apenas por lei isso é possível, já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência.

Para o Min. Relator, como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento (critério temporal) da hipótese de incidência, as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7º, da Constituição são as de que a antecipação se faça por meio de lei e o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária, senão vejamos:

"Portanto, a conclusão inafastável é pela impossibilidade de, por meio de simples decreto, como acabou fazendo o Fisco gaúcho, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Rio Grande do Sul. Como visto, rigorosamente, de prazo de pagamento não se trata."

A conclusão que se extrai do precedente vinculante é pela impossibilidade de por meio de simples decreto, a pretexto de se fixar prazo de pagamento, seja exigido o recolhimento antecipado do ICMS.

Na situação em análise, verifica-se que a cobrança antecipada do imposto já se encontrava disciplinada desde a edição da Lei Estadual n.º 5.530/89, porém da redação anterior do §3º do art. 2.º, verifica-se que o tema era tratado de forma genérica, senão vejamos:

Art. 2.º

(...) § 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte."

O aludido dispositivo de maneira genérica tratava da possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do tributo, ocorre, porém que, no dia 17/12/2021, foi publicada a Lei n.º 9.389/2021, que de acordo com seu art. 8.º deu nova redação ao §3.º do Art. 2.º da Lei Estadual n.º 5.530/89, que passou a vigorar nos seguintes termos:

Art. 2º

(...)

§ 3º - Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento."

Desse modo, com a nova redação do §3.º do Art. 2.º da Lei Estadual n.º 5.530/89, a lei referente à cobrança antecipada do ICMS, passou a ter sentido estrito, pois observando a decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 456, estabeleceu a necessidade de pagamento antecipado do imposto relativo à operação subsequente em relação a todas as mercadorias adquiridas em outra unidade da Federação, o que entendo afastar o
fumus boni iuris
alegado pelas agravadas para deferimento da tutela antecipada na origem.

Com isso a Lei Estadual n.º 5.530/89, com as modificações trazidas Lei n.º 9.389/2021, detém todos os elementos necessários à antecipação do imposto, independentemente de regulamentação posterior.

Nesse cenário, considerando a existência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte, o que torna devida a exigência de recolhimento antecipado do tributo após as alterações dadas pela Lei Estadual 9389/2021.

Nessa direção vem decidindo este Tribunal:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM
DECRETO
. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o
Decreto
nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no
Decreto
Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no
Decreto
Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do
writ
como termo inicial;(...)

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do
writ
como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Outrossim, observa-se que a edição do
Decreto
Estadual nº 2.401/2022 não trouxe qualquer inovação na legislação, uma vez que antes de sua promulgação já era permitido aos Estados eleger as empresas como responsáveis pelo recolhimento do ICMS em substituição tributária, se adequando à tese fixada no Tema 456/STF.

Ressalto, ainda, que ambas as Turmas do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — notadamente em harmonia interpretativa — firmaram entendimento pacífico no sentido de que a edição de decreto estadual, com o escopo de antecipar o prazo para o recolhimento do ICMS, não configura ofensa ao princípio constitucional da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b", da CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Isso porque a norma legal instituidora do tributo detém competência para disciplinar, com discricionariedade normativa, o momento da exigibilidade do crédito tributário, podendo, legitimamente, fixá-lo para a data da ocorrência do fato gerador, antecipá-lo para etapa anterior ou, ainda, diferi-lo para instante ulterior, conforme critérios de conveniência fiscal e administrativa da entidade federativa competente.

Tal prerrogativa decorre da própria estrutura sistêmica do ICMS, tributo de natureza não cumulativa e com incidência plurifásica, admitindo, pois, variações procedimentais quanto à temporalidade do recolhimento, desde que respeitada a legalidade material da exação.

TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL 39.820/99. LEI ESTADUAL 8.820/89. 1. É legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, vale dizer, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual nº 39.820/99. 2. Precedentes jurisprudenciais do STJ: RMS. 17.511/SE, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 22.08.2005; RMS 17303/SE, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004 e EDcl no RMS 16098/SE, Relator Ministro José Delgado, DJ de 17.11.2003 3. Recurso especial provido."

(STJ - REsp 722.207/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28.11.2006, DJ 14.12.2006)

Por fim, a cobrança do ICMS-ST sobre o estoque busca adequar a tributação das futuras saídas daquelas mercadorias que se encontravam em estoque ao novo regime, garantindo a isonomia no mercado, bem como a adesão a Protocolos já existentes no âmbito do CONFAZ, dos quais outros Estados já eram signatários, confere previsibilidade e segurança jurídica.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026